Tribunal: TJSP
Processo: 1002278-53.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência - Insurgência recursal da autora e ré - Preliminar - Julgamento "citra petita" – Inocorrência – Súmula no 381 do STJ – Mérito - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência - Insurgência recursal da autora e ré - Preliminar - Julgamento "citra petita" – Inocorrência – Súmula no 381 do STJ – Mérito - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Possibilidade de aplicação da tabela 'Price'– Tarifa de cadastro e IOF – Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) - Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Registro de contrato no órgão de trânsito que observou a Resolução do CONTRAN no 320/09 – Tarifas legítimas – Seguro proteção Financeira e Cap. de Parcela Premiável - Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP – Contratação em documento autônomo - Ausência de vício de consentimento – Abusividade não configurada – Multa moratória superior a 2% - Inocorrência - Sentença reformada - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PROVIDO.